Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, imagens dos réus em movimentação típica em conhecido ponto de traficância, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo, incluindo a confissão de um dos réus. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa na primeira fase da dosimetria, encontra respaldo tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte e não merece reparos. Na segunda fase da dosimetria, o aumento da pena em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta, podendo ser justificada em caso de multirreincidência, assim considerada duas ou mais condenações, além daquela deslocada para a primeira fase para valorar os antecedentes do réu. Nos termos do artigo 67, do Código Penal, cuidando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer apenas de forma parcial. Comprovado que a traficância se dava nas imediações de estabelecimento de ensino, correta a incidência da causa de aumento da pena.